Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 229.511.131-53 (EMBARGADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REALIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade é tempestivo, razão pela qual o feito deve ser incluído em pauta de julgamento, para que o pedido seja submetido à Colenda Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002855-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: AGEMED SAUDE S/A

EMBARGADO: JOSÉ WILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGEMED SAUDE S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno interposto pela ora embargante.

A embargante defende que o vício reside no fato de que
“não há se falar em perda do objeto quando a decisão que supostamente atrairia a dita “perda” do objeto foi proferido pelo mesmo juízo a quem compete julgar o recurso de agravo interno”
(sic).

Quanto ao ponto, defende que
“Por decisão monocrática o relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e em 10/06/2022 declarou a deserção do recurso de apelação antes de esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de agravo interno, cujo prazo findaria apenas em 21/06/2022”
(sic).

Complementa que
“ao declarar o recurso de apelação deserto antes de esgotado o prazo recursal para agravo interno, houve cerceamento do direito recursal. Isso porque eventual acolhimento do recurso de agravo interno isentaria a embargante do pagamento da custa recursal e, na hipótese de indeferimento, o prazo para recolhimento deveria ser restituído à parte”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento destes aclaratórios, para reconhecer o vício, declarar a nulidade da decisão proferida no Id 131179152 e proceder ao julgamento do recurso de agravo interno interposto no Id 132087150.

O embargado apresentou contrarrazões no Id 140425177, invocando que
“a Embargante busca o revolvimento dos fatos pela via inadequada, sendo os Embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada, não se prestando a tal fim”
(sic). Pede, assim, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
AGEMED SAUDE S/A
, visando sanar omissão constante no v. acórdão (Id 137560191), proferido nos autos do agravo interno, ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ESCOAMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – SITUAÇÃO QUE EQUIPARA-SE À PERDA DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Não há como deixar de se reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto, antes da interposição dele, o apelo já havia sido julgado deserto, ante a falta de recolhimento do preparo no prazo assinalado pelo art. 1.007 do CPC.
”

Pois bem. Como sabido, a contradição caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Relativamente ao vício deduzido pela embargante, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque o agravo interno não foi conhecido porque se entendeu pela sua prejudicialidade, tendo em vista que a sua interposição se deu após o escoamento do prazo para o recolhimento do preparo, em razão do indeferimento da justiça gratuita postulada preambularmente no recurso de apelação manejado pela ora embargante, conforme certidão de Id 131018193.

Ocorre que a decisão indeferitória da benesse foi proferida em 26/05/2022 (Id 129425689), e publicada no Diário Eletrônico em 31/05/2022 (Id 129638680), seguindo-se de certificação de decurso de prazo datado de 08/06/2022 (Id 131018193) e decisão de não conhecimento do recurso pela deserção em 10/06/2022 (Id 131179152).

Todavia, entre a decisão publicada que indeferiu a justiça gratuita (31/05/2022 – terça-feira) e a interposição do agravo interno (20/06/2022 – segunda-feira) posteriormente não conhecido pela prejudicialidade, não havia transcorrido o prazo legal incerto no art. 1.003, §5º c/c art. 1.021,
caput
, ambos do CPC, que somente findaria em 21/06/2022 (terça-feira).

Portanto, de fato, os embargos devem ser acolhidos para que o agravo interno de Id 132087150 seja (re)incluído em pauta de julgamento, para que o pedido de justiça gratuita seja submetido à Colenda Câmara.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – DESPROVIMENTO – JULGAMENTO QUANTO A DECISÃO DE DESERÇÃO QUANDO O CORRETO SERIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – EQUÍVOCO CONSTATADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Comprovado o equívoco/vício do julgamento do agravo interno, visto que sua análise se deu contra a decisão de deserção do recurso de apelação interposto pela recorrente quando o correto seria a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita, devem ser acolhidos os embargos de declaração para correção
.”

(N.U 1010352-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e, emprestando-lhes efeitos infringentes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que o feito seja incluído em pauta de julgamento, a fim de que o agravo interno de Id 132087150 seja submetido à Colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022